Tribunal: CARF
Processo: 10880.909026/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INFORMADAS APENAS EM DCTF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF no 177.
Estimativas informadas em DCTF, cuja liquidação não é confirmada, não se sujeitam a lançamento ou cobrança, inexistindo, portanto, a premissa do entendimento consolidado na Súmula CARF no 177 em face de estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909026/2006-12
ACÓRDÃO
1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AJINOMOTO INTERAMERICANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INFORMADAS APENAS
EM DCTF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF no 177.
Estimativas informadas em DCTF, cuja liquidação não é confirmada, não se
sujeitam a lançamento ou cobrança, inexistindo, portanto, a premissa do
entendimento consolidado na Súmula CARF no 177 1 em face de estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP.

1 Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 32444.74479.220607.1.7.03-5520 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2002, no valor de R$
342.746,40 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta
centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 67), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 2.499.496,29 (dois milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos),
reconheceu o valor de R$ 2.288.588,21 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e
oitenta e oito reais e vinte e um centavos), de forma que restaram parcialmente homologadas as
compensações. Confira-se:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/15) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Manifestante alegou, em caráter preliminar, a homologação tácita das
compensações anteriores ao mês de outubro de 2002, posto que efetuadas
diretamente por meio de DCTF, em conformidade com o disposto na
Instrução Normativa SRF no 21 de 1997, que não foram apreciadas no prazo
quinquenal contado da entrega das respectivas confissões de dívida;
(ii)
no tocante ao mérito, sustentou haver informado dados equivocados na DCTF
retificadora do 1o trimestre de 2001, que lastreou o Despacho Decisório
questionado. Segundo a Manifestante, fez constar como origem do direito
creditório valores referentes ao ano-calendário de 2000, quando, na verdade,
deveria também haver informado dados relativos ao ano-calendário de 1999,
cf. tabelas às fls. 10-11 e demonstrativos às fls. 94-95 e 100-101.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de outubro de 2013, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em
Acórdão de no 06-44.142 (e-fls. 138/144), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
não merece prosperar a primeira alegação da Interessada segundo a qual, os
direitos creditórios apresentados em um PER/DCOMP que sejam originários
de valores informados em DCTF (segundo a legislação então vigente), e, por
hipótese, homologados tacitamente, não deveriam ou não poderiam ser
apreciados após o interregno quinquenal estabelecido no artigo 74, §5o, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dado que o termo inicial da
contagem desse prazo seria o da apresentação das respectivas DCTF;
(ii)
a homologação tácita de uma compensação declarada implica a preclusão do
direito de a Fazenda Pública cobrar os débitos assim compensados.
Entretanto, não confere certeza e liquidez ao crédito apresentado na
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
4
declaração, que deve, obrigatoriamente, ser verificado, haja vista o disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional;
(iii) apesar de os direitos creditórios não constarem de PER/DCOMP, mas de
DCTF, resta claro que não ocorre homologação tácita de saldos negativos, por
ausência de expressa previsão legal, nessas circunstâncias o procedimento
seguido pela DRF/Piracicaba foi correto;
(iv) de acordo com a Contribuinte a autoridade fiscal teria, em virtude de um
equívoco cometido no PER/DCOMP apresentado, deixado de levar em conta
saldos negativos do ano-calendário de 1999, informados como se de 2000
fossem;
(v)
ao tempo da apresentação do PER/DCOMP original em tela, no
19224.61564.100603.1.3.036722, 10/06/2003, de acordo com o artigo 9o da
IN SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002, a correção de valores
eventualmente informados por engano em DCTF deveriam, ser objeto de
retificação da própria declaração;
(vi) o direito da Contribuinte de efetuar a autocompensação, portanto, está
condicionado ao preenchimento de formalidades que permitam à
administração tributária controlar os valores de débitos e créditos
compensados. Essa formalidade, no caso concreto, consistia em declarar e,
em caso de equívoco, retificar, por meio de declaração própria, os dados
relativos às compensações pretendidas;
(vii) sem levar em conta os valores incorretamente informados, o saldo negativo
do próprio ano-calendário 2000 mostrou-se suficiente para compensar apenas
R$ 147.913,18 referentes às CSLL dos meses de janeiro e fevereiro de 2001, e,
por esse motivo, o montante efetivamente reconhecido pelos sistemas da
Receita Federal, para aquele anocalendário, alcançou tão somente R$
131.838,28, insuficientes para efetuar a compensação pleiteada da CSLL dos
três primeiros meses de 2002.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
5
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada. A autoridade fiscal não
pode suprir a vontade não exprimida pele interessado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em 22/11/2013, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 06-44.142, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” (e-fl. 150) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 151/167), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
para as compensações efetuadas diretamente em DCTF, nos termos da
legislação em vigor até outubro de 2002, poderiam ser questionadas até o
prazo de 05 anos do envio da declaração, o que não ocorreu no presente
caso, uma vez que a Recorrente foi intimada do despacho decisório em 2011
(referido despacho analisou a compensação realizada em DCTF, em 2001,
para fins de glosar parcialmente a existência do crédito apurado);
(ii)
considerando que a compensação era declarada diretamente em DCTF,
deveria ser observado o mesmo prazo do qual dispunha a Autoridade
Administrativa para homologar ou não os valores declarados a título de
tributo;
(iii) se ao recompor os saldos negativos de anos anteriores, o I. Fiscal está
impedido de exigir eventuais diferenças de imposto, justamente em função do
prazo decadencial, não seria lógico e juridicamente razoável poder glosar
compensações declaradas há mais de 05 anos, gerando e perpetuando
incerteza jurídica;
(iv) no que se refere ao ano-calendário de 1999, a Recorrente apurou saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 494.985,81, conforme se verifica na DIPJ
2000, juntada aos autos. Parcela deste crédito, atualizada monetariamente,
no valor de R$ 348.885,67, foi utilizada para compensar débitos da
contribuição, apurados no ano-calendário 2000, e o restante do crédito foi
utilizado para compensar as estimativas de CSLL apuradas em janeiro e
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
6
fevereiro de 2001, nos valores de R$ 60.530,92 e R$ 148.352,86,
respectivamente;
(v)
quanto ao ano-base 2000, a Recorrente apurou saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 143.786,34, conforme se verifica na DIPJ 2001, acostada aos
autos, que foi utilizado para compensar os débitos de estimativas de CSLL dos
meses de fevereiro e março de 2001, nos valores de R$ 32.060,98 e R$
117.876,54, respectivamente;
(vi) não obstante a Recorrente ter procedido equivocadamente quanto ao
preenchimento da DCTF, o direito ao crédito subsiste;
(vii) mero erro de preenchimento de obrigação acessória não tem o condão de
ensejar a exigência de tributo indevido. De forma contrária ao entendimento
externado no V. Acórdão recorrido, demonstrado o equívoco gerado no
preenchimento da declaração, há de ser homologada integralmente a
compensação.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 171), sendo que, em sessão realizada em 17 de setembro de 2020, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu o Acórdão no 1302-004.829 (e-
fls. 172/181) e, na oportunidade, acabou concluindo por “rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice jurídico aventado no
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à DRJ para que profira nova decisão, nos
termos do relatório e voto do relator”, nos seguintes termos:
“Fica claro, pois, o erro de premissa contido no acórdão recorrido. O erro
material observado nas declarações prestadas pelo contribuinte não pressupõe a
sua retificação, mas, muito antes, o descortinamento dos fatos efetivamente
verificados no caso. Isto, vale dizer, impõe a verificação quanto a veracidade da
afirmação do contribuinte quando este sustenta a ocorrência de erro material nas
informações prestadas, tão só. E esta atividade é, senão, a própria essência do
trabalho a ser desenvolvido pelos órgãos de julgamento administrativo que, vale
sublinhar, está submetido ao princípio da verdade material (como posto pelo
insurgente).
E por conta desta premissa equivocada adotada pela Turma a quo, o exame
realizado, como se extrai das ponderações trazidas na página 6 do acórdão
recorrido, restou centrado, exclusivamente, no saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2000; a DRJ ignorou por completo o argumento do contribuinte no
sentido de que a importância de R$ 60.530,92 (v. DCTF retificadora, e-fl. 104) e
parte do valor de R$ 180.413,84 (DCTF, e-fl. 105) eram compostos pelos saldos
negativos apurados pela empresa no ano de 1999 (e não no ano de 2000).
Não houve, portanto, a emissão de qualquer juízo de valor sobre os
documentos trazidos pela empresa que poderiam (pelo que sustenta o
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
7
contribuinte) comprovar as suas assertivas. Não houve, frise-se, análise sobre
pedido explicitamente aventado pela insurgente ante um erro de qualificação
jurídica incorrido pelo decisum em questão.
Afastado, destarte, o óbice eminentemente jurídico aventado pela DRJ,
seria, agora, possível proceder-se ao exame dos elementos trazidos ao feito para
verificar a veracidade das assertivas da insurgente. Todavia, destaque-se, a
despeito dos quadros elaborados pelo contribuinte aparentarem coerência, falta,
ao pleito, um lastro probatório mais robusto.
Notem que a alegação aqui cinge à origem dos créditos apontados na
DCOMP e na DCTF retificadora. Para tanto, a insurgente trouxe os documentos
juntados à e-fls. 86/88 (DIPJ/2000) e 89/93. A DIPJ do AC 1999 apresentada,
todavia, contem apenas a ficha 30 (Cálculo da CSLL), e que aponta o predito saldo
negativo no valor de R$ 479.025,77. Este saldo seria formado por estimativas
pagas (ou compensadas, não se sabe) e por uma compensação de 1/3 da COFINS.
Não houve, neste caso, qualquer exame, pela DRJ, acerca destes elementos, ou
mesmo a sua confirmação – e, por óbvio, a empresa não foi instada a produzir
quaisquer provas neste sentido.
Outrossim, em relação ao uso deste saldo, os documentos de e-fls. 89/93
são, apenas, recibos das DCTFs transmitidas ao longo do ano 2000. Não há aí,
sequer, uma descrição da forma pela qual as parcelas destas estimativas foram
quitadas (se, por meio de DARF ou compensações). Nesta senda, sem a
apresentação completa das aludidas DCTFs, torna-se impossível atestar a
acuidade das informações contidas, particularmente, no quadros constantes do
recurso voluntário, trazidos nas páginas 11 e 12, valendo lembrar que os
demonstrativos de e-fls. 94 e 95 e 100/101 foram elaborados unilateralmente.
Em linhas gerais, não há elementos para que o caso seja resolvido nesta
instância.
Poder-se-ia, então, cogitar da realização de uma diligência; todavia, esta
não é uma medida processualmente correta já que, se assim o fizer, estar-se-á
autorizando a produção de provas por meio de diligência (provas cujo ônus é do
contribuinte, a teor dos preceitos do art. 170 do CTN).
Noutro giro, atenta contra a ampla defesa e contra o princípio da verdade
material apenas considerar não comprovado o direito creditório já que, como já
pude me manifestar em casos análogos, ainda que este princípio não se preste
para romper a ordem legal e autorizar, em desrespeito à regra encartada no art.
16 do Decreto 70.235/72, a produção de provas em qualquer momento, é fato
que o contribuinte deve ser, quando menos, orientado pelas autoridades
administrativas quanto aos elementos que demandem demonstração.
Neste passo, o caso se resolve por um tipo de decisão que vem sem
adotada por este Colegiado em que, afastado o óbice jurídico, os autos retornem
à instância que o invocou para que, então, seja feita a correta e completa análise
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
8
dos elementos probatórios. E, caso se entenda insuficientes as provas trazidas,
seja oportunizado, agora sim, em atendimento aos preceitos do art. 16, § 4o, “b”,
do Decreto 70.235/72, a apresentação de novos elementos.
Como não houve, realmente, um erro quanto aos fundamentos adotados
pela Unidade de Origem e, mais, houve, sim, um análise das circunstancias fáticas
que estavam disponíveis, este despacho não merece, por hora, reprimendas.
Cabia, em verdade, à DRJ se manifestar sobre a nova realidade fática trazida na
manifestação de inconformidade e, ao se recusar a fazê-lo, a partir da eleição de
uma premissa equivocada, como demonstrado, impõe-se, agora, a reforma parcial
deste aresto para que, superada a predita premissa, aquela turma se debruce
sobre o direito creditório, considerando-se as razões de fato apontadas pela
recorrente.
III CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por afastar a prejudicial de homologação tácita e, no
mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de que,
superado o óbice jurídico invocado pelo acórdão recorrido, sejam os autos
remetidos à DRJ para que aprecie o direito creditório a luz dos novos argumentos
e elementos trazidos na manifestação de inconformidade a fim de verificar se, de
fato, o crédito utilizado era composto, também, pelo saldo negativo formado no
ano calendário de 1999”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem - CERET-CEGEP-
COCAJ-RPO-SP/RETORNO -, a qual procedeu ao quanto determinado no referido Acórdão. E, em
10 de outubro de 2022, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
(“DRJ/09”), em Acórdão de no 109-013.715 (e-fls. 194/202), entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o valor do saldo de negativo disponível para compensação, referente ano-
calendário de 1999, monta R$ 479.025,77 e não os R$ 494.985,81, reclamados
pela Manifestante; enquanto está correto o saldo negativo referente ao ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 143.786,53;
(ii)
a estimativa de março do ano-calendário de 2001, no montante de R$
199.098,66, foi extinta parcialmente por pagamento confirmado - no valor de
R$ 81.222,13 - deixando saldo remanescente para a compensação em tela por
meio dos saldos negativos de 1999 e de 2000 no montante de R$ 117.876,53;
(iii) registre-se que os cálculos efetuados pela contribuinte, planilha às fls. 95 e
101, contêm um índice de 1% em todos os períodos de atualização
subsequentes aos da apuração dos saldos negativos, o qual não tem
fundamento normativo, dado que a única previsão para utilização desse
percentual (1%) é no mês da compensação propriamente dita, cf. 942 do
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
9
Regulamento do Imposto de Renda. Por esse motivo, o montante encontrado
pela pessoa jurídica é superior ao apurado neste voto;
(iv) com base nos dados calculados é de se confirmar R$ 93.031,58 adicionais
relativos à parcela de composição do crédito de R$ 180.413,84, fazendo com
ela seja inteiramente confirmada e de mais R$ 21.962,46 à parcela de R$
117.876,50, deixando o saldo remanescente de débito não compensado no
valor de R$ 95.914,04;
(v)
voto pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade de modo a
reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$ 114.994,04, em valor
original, a ser usado até o limite de suas forças para compensar os débitos
apresentados pela Contribuinte.
9.

Anote-se a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO. NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO.
Deve-se verificar a suficiência do direito creditório se pretendeu compensar com
fundamento no art. 14 da IN SRF no 21 de 1997, tendo em vista que, de acordo
com a legislação tributária, tais parcelas não foram confessadas, motivo pelo qual
não se lhes aplica o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no 02 de
2018.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
10.

Em 14/12/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 109-013.715, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 208) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 211/229), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
as estimativas de CSLL, como sabido, possuem a natureza de meras
antecipações da Contribuição durante o ano-calendário de 2002. Assim, o
débito em questão possui natureza sabidamente provisória, eis que o fato
gerador da CSLL ocorre anualmente;
(ii)
em vez de proceder à cobrança da estimativa de CSLL do ano-calendário de
2002, a Fiscalização deveria realizar a auditoria da apuração da CSLL para
verificar se há ou não saldo devedor no contexto global do ano – isto é – após
o ajuste anual;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
10
(iii) o Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011 – que, diga-se, continua em vigor – define
que, após o encerramento do ano-calendário, não podem ser cobradas as
estimativas mensais de CSLL, pois tais recolhimentos possuem natureza
provisória, por se caracterizarem como meras antecipações da Contribuição
devida ao final do ano-calendário;
(iv) a cobrança somente seria possível se a Fiscalização tivesse, originalmente,
auditado todo o contexto de apuração da CSLL ao final do ano-calendário de
2002 e concluído pela existência de saldo devedor;
(v)
uma vez que a Fiscalização já emitiu despacho decisório para cobrança da
suposta dívida a título de estimativa mensal de CSLL – o que é vedado pelo
Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011 – não poderia a Fiscalização, no curso do
Processo Administrativo já instaurado, alterar o objeto da cobrança – i.e. para
efeito de exigir suposto débito de CSLL verificado ao final do ano-calendário, e
não mais a título de estimativa mensal. Tal mudança implicaria em ilegal
modificação do critério jurídico do lançamento no curso do Processo
Administrativo, em total violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
11.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
11
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
14/12/2022 (e-fl. 208), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/01/2023 (e-fl.
210), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2002, no valor de R$ 342.746,40 (trezentos e
quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), resultante de
antecipações a título de estimativas.
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 67), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as estimativas de
fevereiro/2001 e março/2001 no montante de R$ 210.908,08 (duzentos e dez mil, novecentos e
oito reais e oito centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários -mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
12

17.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório adicional no valor
de R$ 114.994,04 (cento e quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos),
nos seguintes termos:
“25. Registre-se que os cálculos efetuados pela contribuinte, planilha às fls. 95 e
101, contêm um índice de 1% em todos os períodos de atualização subsequentes
aos da apuração dos saldos negativos, o qual não tem fundamento normativo,
dado que a única previsão para utilização desse percentual (1%) é no mês da
compensação propriamente dita, cf. 942 do Regulamento do Imposto de Renda.
Por esse motivo, o montante encontrado pela pessoa jurídica é superior ao
apurado neste voto.
26. Recapitulando, as parcelas não confirmadas no despacho decisório
questionado, tem-se:

27. Com base nos dados calculados é de se confirmar R$ 93.031,58 adicionais
relativos à parcela de composição do crédito de R$ 180.413,84, fazendo com ela
seja inteiramente confirmada e de mais R$ 21.962,46 à parcela de R$ 117.876,50,
deixando o saldo remanescente de débito não compensado no valor de R$
95.914,04”. (e-fls. 201/202, g.n.)
18.

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que o valor total pleiteado pela
Recorrente não foi confirmado devido ao índice de atualização utilizado, o qual “não tem
fundamento normativo”, conforme constou expressamente da decisão recorrida.
19.

Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em reproduzir as alegações
apresentadas anteriormente, nos seguintes termos:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
13
“Conforme se depreende dos precedentes acima, não pode a Fiscalização, após o
encerramento do ano-calendário, exigir estimativa eventualmente não recolhida
durante um determinado ano-calendário, sem antes verificar se, após o ajuste
anual da CSLL, há ou não saldo devedor – sob pena de exigir tributo a maior.
Assim, resta NULA a cobrança, após o encerramento do exercício, de estimativa
de CSLL, sendo certo que a Fiscalização deveria ter considerado todo o contexto
da apuração da CSLL no anocalendário em questão (2002), a fim de verificar se
havia ou não saldo devedor a ser exigido”. (e-fl. 223, grifos no original)
20.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“28. Importante frisar por fim que, no caso em tela, em atenção ao disposto no
referido Acórdão no 1302-004.829, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, não se aplicam as conclusões do Parecer
Normativo COSIT no 02/18, cujo fulcro, por seu turno, encontra-se no Acórdão no
1302-003.911, proferido no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no
16327.901263/2006-99, assim ementado:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO
NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do
exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas
que foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no
21/97, sem que seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação
do débito. De acordo com a legislação tributária, estas parcelas não foram
confessadas, motivo pelo qual não se aplica o entendimento exarado no
Parecer Normativo COSIT no 02/2018”. (e-fl. 202, g.n.)
21.

Também é nesse sentido a orientação deste Conselho:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo d 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Compensação - DCOMP, para verificar a existência, suficiência e disponibilidade
do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere às estimativas liquidadas
mediante compensação escritural, com créditos de mesma espécie, para a qual
era dispensada a apresentação de pedido ou declaração de compensação.
Inaplicabilidade do racional da Súmula CARF no 177 a compensações de
estimativas informadas, apenas, em DCTF. (Processo no 11962.000074/2003-45.
Acórdão no 9101-006.669, CSRF – 1a Turma, Sessão de 13/07/2023, Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
22.

Por fim, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim, quanto à
análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909026/2006-12
14
23.

No ponto, é de se considerar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
24.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
25.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
26.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 269
DF CARF MF
Original